Tribunal: TJSP
Processo: 1006174-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006174-04.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANO BORGES AZEVEDO, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-04.2020.8.26.0100 -Voto no 12.787
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12787
APELAÇÃO No 1006174-04.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL

21a VARA CÍVEL
APELANTE:
LUCIANO
BORGES
AZEVEDO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO J SAFRA S/A
JUIZ
PROLATOR:
MÁRCIO
TEIXEIRA
LARANJO
RECURSO DE APELAÇÃO Razões de apelo que não
impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença
Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal

Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código
de Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 95/102, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente ação revisional e condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Recorre a vencida sustentando que
“a ação não merecia ser julgada da forma como lançado na r.
sentença”, uma vez que “aforou a presente ação, com fulcro
no que respeita a legislação pertinente, bem como demonstrou
a sua perfeita constituição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-04.2020.8.26.0100 -Voto no 12.787
3
Afirma
que,
“quando
a
parte
requerente entra com a ação de revisão de contrato de
financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio
de veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos
(industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas
do contrato entabulado com a instituição financeira, o que
não ocorreu com todo respeito e acatamento devidos” e que
“o MM. Juiz de primeira instância não atuou com o acerto
que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, julgando a
ação improcedente aos pedidos formulados, o fez sem atentar
aos pressupostos essências e aos documentos encartados”.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento. Isso porque vige em nosso
ordenamento jurídico o princípio da dialeticidade recursal,
previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil/2016. Em outro dizer, o recorrente deve demonstrar
fundamentadamente seu inconformismo quanto ao provimento
jurisdicional atacado para que o órgão julgador profira o
julgamento.
Em razão de tal princípio, deve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-04.2020.8.26.0100 -Voto no 12.787
4
parte apelante refutar, de forma específica e precisa, todos os
fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão
impugnada (STJ - AgRg no AREsp 56528/GO, Agravo
Regimental
No
Agravo
Em
Recurso
Especial
no
2011/0160487-5, Rel. Min. Alderita Ramos De Oliveira).
E isso não ocorreu no presente caso.
O autor apelante trouxe alegações
absolutamente genéricas, que não atacam, de forma específica
e determinada, os fundamentos contidos na r. sentença,
circunstância
que
torna
inviável
a
compreensão
da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o
inconformismo do apelante.
Nesse sentido, é a lição de
NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido.” (CPC Comentado, Ed. RT,
10a edição, nota 5 ao artigo 514, II, pág.
853).
Deste modo, não tendo impugnado
os fundamentos que basearam a r. sentença, em claro
desrespeito princípio da dialeticidade, de rigor o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006174-04.2020.8.26.0100 -Voto no 12.787
5
conhecimento do recurso do autor.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor atribuído à
causa, majoro tal percentual 15%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda, e observada a gratuidade
judiciária.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora